Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Porte ilegal e disparo de arma de fogo. Ampla defesa e contraditório. Nulidade. Prova de prejuízo. Inexistência.
1 – Eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada de prova do prejuízo para a defesa, conforme art. 563 do CPP.
2 - Se a defesa, em alegações finais, requereu a absolvição do réu por falta de provas para a condenação, sem restringir o pedido, depreende-se que abrangeu todos os crimes pelos quais denunciado o réu.
3 – Tendo a sentença condenatória examinado a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de disparo de arma de fogo, cujas provas foram produzidas em observância ao contraditório e à ampla defesa, não houve cerceamento de defesa.
4 - Apelação não provida.